Tribunal: TJES
Processo: 0000037-92.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Condição de Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-92.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO ATIVA E VIOLENTA À PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA EXCLUSÃO DE DOLO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 329 do Código Penal, pela prática do crime de resistência, com absolvição dos demais delitos imputados na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta configura mera resistência passiva, excluindo a tipicidade penal; (ii) estabelecer se o estado de embriaguez voluntária afasta o dolo ou a culpabilidade; (iii) verificar se o regime inicial semiaberto pode ser substituído pelo aberto, apesar da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal dos policiais militares, corroborada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Prisão em Flagrante e pela vítima, comprova que o réu desferiu chutes contra os agentes, caracterizando oposição ativa e violenta ao ato legal de prisão.

4. O depoimento de policiais, prestado em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação.

5. O ato de chutar policiais no exercício da função ultrapassa a resistência meramente passiva e preenche o tipo penal do art. 329 do Código Penal, independentemente de lesão corporal.

6. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade nem afasta o dolo, conforme art. 28, II, do Código Penal, e jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

7. O réu é reincidente, circunstância que impede a fixação do regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, impondo-se o regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares é válido para embasar condenação quando harmônico com as demais provas.

2. A prática de chutes contra agentes no exercício de ato legal configura resistência ativa e violenta, tipificada no art. 329 do Código Penal.

3. A embriaguez voluntária não exclui dolo nem culpabilidade do agente.

4. A reincidência impede a fixação do regime aberto, sendo legítima a imposição do semiaberto mesmo para pena inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II; 33, § 2º, “c”; 59; 329. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.06.2022; Súmula 269 do STJ; TJMG, ApCrim nº 1.0518.17.001889-0/001, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 11.09.2018; TJRJ, ApCrim nº 0004648-37.2016.8.19.0073, Relª Desª Maria Angelica Guimarães Guerra Guedes, j. 22.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000037-92.2024.8.08.0032

APELANTE: VINICIUS DE MORAES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VINICIUS DE MORAES

em face da r. sentença (ID 15811656), que julgou parcialmente procedente o pleito acusatório para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 15811667), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
se tratou de mera resistência passiva, e não de oposição ativa mediante violência ou ameaça, sendo a conduta atípica; e
(ii)
está ausente o dolo específico de obstar a atuação estatal, sendo que se encontrava visivelmente alterado no momento da intervenção, o que indicaria a ausência de controle de suas ações e comprometeria a voluntariedade exigida para a configuração do tipo penal;
(iii)
a imposição do regime semiaberto se mostra desproporcional, a despeito da reincidência, considerando o
quantum
da pena e a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15811670, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15900035, pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia, em síntese, que em 19 de maio de 2024, o acusado se dirigiu à residência de sua genitora, onde, em estado de exaltação, passou a danificar objetos e a proferir ameaças. Com a chegada da Polícia Militar, acionada pela vítima, o denunciado teria reagido à prisão, desferindo golpes com os pés contra os agentes públicos, sendo necessário o uso de algemas em suas mãos e pés para contê-lo. A propósito, é íntegra (ID 15811587):

“Notícia o Auto de Prisão em Flagrante que na data de 19 de maio de 2024, após ingerir bebidas alcoólicas, o denunciado foi alterado até a residência de sua mãe e ao chegar no local começou quebrar diversos objetos da residência, como móveis e eletrodomésticos.

Frisa-se que no momento dos fatos, o denunciado xingou a vítima Aurora de Moraes, usando várias palavras de baixo calão, bem como, em posse de um facão ameaçou colocar fogo na residência, motivo pelo qual a vítima fugiu do local e acionou a polícia militar, pois temeu pela sua vida.

Insta consignar que com a chegada da PM, o denunciado reagiu a prisão, sendo necessário algemar tanto suas mãos, quanto seus pés, visto que desferiu golpes com os pés nos militares. (...)”

Após regular instrução processual, sobreveio a r. sentença condenatória, que, acolhendo parcialmente a denúncia, condenou o réu como incurso nas sanções do art. 329 do Código Penal, e o absolveu dos crimes previstos nos arts. 147 e 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, e julgou extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 163, parágrafo único, inc. IV, do mesmo diploma, em razão da decadência do direito de oferecer queixa-crime.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. A
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através do Boletim Unificado nº 54601518 e do Auto de Prisão em Flagrante Delito, ambos dispostos no ID 15811480.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas no processo são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao apelante.

Na hipótese, o SD/PMES Jorge Henrique dos Santos Cordeiro, ouvido em Juízo, foi claro, coeso e categórico ao descrever a dinâmica dos fatos, afirmando que o réu estava “
bem alterado
” e que “
começou a partir para cima da gente
”. Detalhou, ainda, a necessidade de uma contenção enérgica, pois o apelante “
começou chutando
”, sendo imperioso “
utilizar algemas nos pés dele para poder contê-lo, para a gente poder conduzir até a viatura
” (audiência de instrução e julgamento de ID 15811649).

Por sua vez, o depoimento prestado em sede judicial é harmônico com a descrição contida no Boletim Unificado, que narra que o acusado “
começou a resistir sua prisão, sendo necessário o uso das algemas nas mãos. Mesmo contido, permanecia alterado, efetuando golpes com os pés nos militares, sendo necessário o uso de algemas também nos pés
”.

Ainda, a própria vítima, mãe do acusado, confirmou em Juízo que seu filho resistiu à prisão, relatando que os policiais tentaram algemá-lo, mas que o apelante não teria deixado (audiência de instrução e julgamento de ID 15811649).

Neste ponto, ressalto que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte e do STJ:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). Sustenta a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, desconsideração dos depoimentos policiais, revisão da dosimetria das penas para o mínimo legal e requer a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante; (ii) determinar a validade dos depoimentos policiais como prova; (iii) verificar se a dosimetria das penas foi adequada; (iv) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas colhidas, como Boletim Unificado e Auto de resistência, incluindo depoimentos de agentes policiais e documentos periciais, demonstram a autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência, sendo suficientes para embasar a condenação. 4.
O depoimento de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos probatórios e não havendo indícios de má-fé ou parcialidade, tem presunção de idoneidade e pode ser utilizado como prova válida. Precedentes do TJES e do STJ.
5. A dosimetria das penas carece de fundamentação adequada quanto ao aumento na 2ª fase, especialmente nos crimes de resistência (art. 329, CP) e desobediência (art. 330, CP), perfazendo a redução das penas ao crime de resistência e de desobediência. 6. Em relação aos honorários advocatícios, diante da complexidade do caso e da atuação técnica do defensor dativo, arbitra-se o valor de R$ 850,00 em favor do advogado nomeado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A autoria e materialidade dos crimes de resistência, desacato e desobediência estão comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo depoimentos policiais, que têm valor probatório. 2. O aumento da pena referente às agravantes quando superar um sexto deve ser especialmente fundamentado para tal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CP, arts. 329, caput, 330, 331; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Fernando Zardini Antônio, Julg. 20/04/2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Julg. 07/08/2018, AgRg-HC 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 30/08/2024.

(TJES,
ApCrim nº
0000134-33.2022.8.08.0042, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
Segunda
Câmara Criminal,
J. 15.10.2024
) –
destaquei

_________________________________

APELAÇÃO. PROVA DE AUTORIA. ARTS. 150 E 330, CP. ART. 311, CTB. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ART. 28, LEI 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É aceito, como prova idônea para sustentar a condenação o depoimento dos policiais que participaram da diligência que resultou na apreensão ou prisão, especialmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.
2. Pela aplicação do princípio da insignificância o tipo penal seja completamente esvaziado, especialmente considerando a opção do legislador em manter a criminalização da conduta, em que pese não lhe tenha atribuído pena privativa de liberdade. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES,
ApCrim nº
0018593
-
80.2017.8.08.0035, Rel.
Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeir
a
Câmara Criminal, Publ.
18.06.2021)
– destaquei

_________________________________

DESACATO E DESOBEDIÊNCIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - MÉRITO ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO CABIMENTO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INVIABILIDADE MULTA INAPLICABILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de ausência de fundamentação: 1. Na hipótese, embora conciso, verifica-se que o
decisum
encontra-se perfeitamente fundamentado com base nas provas carreadas ao caderno processual, nos exatos termos do art. 93, IX, CF/88. Preliminar rejeitada. Mérito: 1.
Observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente apontou, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória
. Dessa forma não há que se falar em absolvição dos crimes aos quais restou condenado. 2. No caso dos autos as condutas não apresentam liame de dependência, de forma que uma conduta seja desdobramento ou fase de concretização da outra, não havendo portanto, um nexo de dependência entre elas. 3. Restando comprovado que o ilustre magistrado a quo aplicou a pena-base com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a redução daquela, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista circunstância judicial desfavorável. 4. A substituição da pena corpórea pela pena de multa, não poderá ser realizada, uma vez que a sanção prevista para os crimes aos quais restou condenado, é de detenção. 5. Não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença. 6. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES,
ApCrim nº
0009269-72.2016.8.0
8
.0012, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal
, J. 29.07.2020)
– destaquei

_________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. [...]

(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018, DJe: 14.08.
2
018)
– destaquei

Para que se desabone o depoimento do policial, é preciso evidenciar o interesse particular do agente de segurança na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas do processo, o que não ocorreu no caso em tela, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ademais, diferentemente do que alega a defesa, a conduta de desferir chutes contra os agentes de segurança que cumprem um ato legal ultrapassa os limites da mera resistência passiva, configurando a violência exigida pelo tipo penal do art. 329 do Código Penal.

Com efeito, a ação de chutar – que inclusive ensejou a necessidade de algemar os pés do apelante – constitui inequívoco ato de agressão, uma oposição ativa e violenta que visa a impedir a execução do ato legal.

Aliás, não se exige que a violência resulte em lesões corporais nos agentes; basta a sua utilização como meio de oposição, o que restou devidamente comprovado no caso concreto.

Outrossim, o fato de o agente estar com os ânimos alterados, seja por ingestão de álcool ou por qualquer outro motivo, não exclui a tipicidade da conduta, a menos que se comprove a completa incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que não foi demonstrado e tampouco alegado pela defesa por meio de um incidente de insanidade mental.

Ainda, a embriaguez voluntária causada pelo álcool ou por substância de efeitos análogos não isenta o réu de pena, sendo certo que o acusado estar alcoolizado não é capaz de culminar na atipicidade da conduta. Deste juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ALCOÓL. TESTE DE ETILÔMETRO. DEPOIMENTOS POLICIAIS.
RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DO DOLO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Comprovado, pelo teste do etilômetro e depoimentos policiais, que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.
2- O fato de o réu estar alcoolizado não é capaz de culminar na atipicidade da conduta, na medida em que, segundo o disposto no art. 28, inciso II, do CP, a embriaguez voluntária causada pelo álcool ou por substância de efeitos análogos não isenta o réu de pena.

(TJMG; APCR 1.0518.17.001889-0/001; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 11/09/2018; DJEMG 17/09/2018) – destaquei.

__________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. Delito do artigo 329 do Código Penal. Decreto condenatório. Irresignação da defesa que persegue a absolvição do réu em razão da atipicidade da conduta ou da fragilidade probatória. Pleito absolutório que não se acolhe considerando que restou provada a prática do crime de resistência pelo réu que, de forma livre e consciente, mediante ameaça consistente no uso de um facão, tentou impedir a autuação do caminhão pertencente à sua família que vendia, irregularmente, frutas e legumes na beira de uma rodovia, opondo-se, assim, à execução de ato legal praticado pelos agentes municipais no exercício da função pública. (...)
Frisa-se que o estado "alterado" em que o réu se encontrava, aparentemente alcoolizado, não acarreta a exclusão de sua culpabilidade, pois aquele que, voluntária ou culposamente, se embriaga (pelo álcool ou substância de efeitos análogos) não pode se eximir da responsabilidade penal decorrente de sua conduta delitiva, conforme o disposto no artigo 28, II, do Código Penal.
Dosimetria da pena que não merece reparo, pois estabelecida no mínimo legal em estreita observância aos critérios da necessidade, da proporcionalidade e da adequação. Regime prisional aberto, nos termos do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal. Manutenção do sursis concedido na forma do disposto no artigo 77 do mesmo diploma penal. Quanto ao prequestionamento para fins de interposição de eventual recurso extraordinário ou especial, consigna-se que não foi vislumbrada nenhuma contrariedade/negativa de vigência ou violação dos aludidos dispositivos legais e constitucionais. Recurso defensivo a que se nega provimento.

(TJRJ; APL 0004648-37.2016.8.19.0073; Guapimirim; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; DORJ 22/08/2018; Pág. 163) – destaquei.

Portanto, a prova dos autos é robusta, coerente e suficiente para demonstrar que o apelante opôs-se ativamente à execução de ato legal, mediante o emprego de violência contra os policiais militares, amoldando-se a conduta ao tipo penal do art. 329 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade.

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação do regime inicial aberto, argumentando que a imposição do regime semiaberto, apesar da reincidência, seria desproporcional em face do
quantum
de pena aplicado (inferior a 4 anos) e das circunstâncias judiciais favoráveis.

Dispõe o Código Penal acerca dos critérios para a fixação de cada regime de cumprimento de pena, em seu art. 33, que:

Art. 33
–A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º – Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º – A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Assim, para a imposição de cada regime inicial de cumprimento de pena, é necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (relacionados à pessoa do condenado, conforme art. 59 do Código Penal).

No caso em análise, apesar de imposta pena inferior a 4 (quatro) anos ao apelante, fixou-se o regime semiaberto em razão da condição de reincidente do acusado.

Neste cenário, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, estipulada pena em patamar igual ou inferior a quatro anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional semiaberto.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉ REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A reincidência pode justificar a fixação do regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.
Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 2. Na hipótese, em que pese a sanção haver sido inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade foram devidamente justificados na reincidência da acusada. 3. A questão relativa ao fato de a acusada ser genitora de criança menor de 12 anos não foi submetida à apreciação da Corte de origem, o que, além da ausência de prequestionamento, significa inovação recursal indevida. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.204.191/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 28.02.2023)
–
destaquei.

______________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ.
1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ
.
2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.462/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF1 –, Sexta Turma, J. 14.06.2022)
–
destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO MONITORADO POR VÍDEO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, DO ART. 17, CP. SÚMULA Nº 567 DO STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. REGIME READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo a súmula 567 do STJ, in verbis: ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.’ 2. Embora o valor furtado seja de pequeno valor (inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época), e observados os vetores elencados pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada, obsta a aplicação do referido princípio.
3. Hipótese em que a pena cominada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas, por sua reincidência, fixa-se para cumprimento inicial de pena da acusada, o regime semiaberto.
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES; ApCrim nº 0032140-56.2018.8.08.0035; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Câmaras Criminais Reunidas; DJe: 19.05.2023)
–
destaquei.

______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FURTO. PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXASPERAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DO NÚMERO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A causação de prejuízos financeiros à Administração Pública decorrente de furtos de cabos de cobre pode ser utilizada como fundamento para exasperação da pena base. 2. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. (AgRg no HC n. 736.513/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)
3. O agente reincidente tem contra si a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais severo.
4. Recursos desprovidos.

(TJES; ApCrim nº 0001074-86.2021.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Primeira Câmara Criminal; DJe: 17.11.2022)
–
destaquei.

______________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA DA AUTORIA. DEPOIMENTOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A autoria do crime de furto resta devidamente comprovada, tendo como base os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, sob o manto do contraditório.
2. ‘Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.’
(AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). 3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim nº 0006486-04.2013.8.08.0048; Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; DJe: 11.11.2022)
–
destaquei.

Isto é, para a aplicação do regime aberto, como pretende a defesa, é necessário que o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos e que não seja reincidente, o que não aconteceu no caso em questão, uma vez que apresenta condenação criminal pretérita à época dos fatos delitivos.

Desta forma, ressalta-se que
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial
semiaberto, nos termos da Súmula. 269/STJ.”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023)

Assim, inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena pretendida, uma vez que o apelante é reincidente, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e à Súmula 269 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.